Tribunal: STF
Processo: HC 189174
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo qualificado. Prisão preventiva. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Perda de objeto. Habeas corpus prejudicado. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ederson Mendes de Souza em favor de Antônio Carlos de Jesus Santos, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 592.288/SP. 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, caput, e § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    No caso, ao que parece, o Tribunal entendeu haver motivos suficientes para a segregação cautelar, conforme se extrai do seguinte trecho do (e-STJ fls. 342/344):
    Diversamente do assinalado pelo impetrante, não se vislumbra, do exame da decisão atacada, fundamentação insuficiente quanto à indicação dos requisitos da prisão preventiva. 
    Com efeito, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução os quais, aliás, sustentaram o oferecimento de denúncia, cuja admissibilidade foi afirmada pela autoridade judiciária. 
    O periculum libertatis, por seu turno, está igualmente evidenciado. A imputação assenta-se na suposta prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e o emprego de arma de fogo. A imputação é, de fato, grave e, a princípio, incompatível com a concessão de benefícios impeditivos ou mesmo suspensivos do cumprimento de eventual pena privativa de liberdade na hipótese de procedência da pretensão acusatória. 
    De qualquer forma, a decisão ora atacada não se restringiu à indicação de elementos abstratos relacionados com a imputação. Ao contrário, fez expressa menção às circunstâncias concretas do crime, dentre as quais a violência gratuita empregada contra as vítimas. 
    A jurisprudência, é importante destacar, vem reafirmando a incompatibilidade da liberdade provisória ou mesmo de medidas cautelares alternativas à prisão quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, em cognição sumária, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido: 
    [...] Dessa forma, à primeira vista, a fundamentação exposta pela autoridade apontada como coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados, no caso em apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as circunstâncias concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva do paciente, destarte, constitui medida de rigor, ao menos por ora, para a garantia da eficácia instrumental do processo.
    Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também do modus operandi da conduta delituosa’ (HC n. 124.562, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/3/2015, publicado em 24/4/2015). 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para se aferir a existência de constrangimento ilegal, valendo ressaltar que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus. 
    No que se refere ao invocado excesso de prazo, assim se manifestou a Corte local (e-STJ, fl. 344): 
    [...] De igual modo, não se vislumbra excesso de prazo na custódia. Muito embora o expediente presencial tenha sido suspenso, a suspensão não é por prazo indeterminado. De mais a mais, a autoridade apontada como coatora vem conduzindo o feito com celeridade compatível com a duração razoável do processo, estando os autos no aguardo de designação da audiência de instrução, debates e julgamento. [...] 
    Com efeito, o alegado excesso de prazo não pode ser apreciado apenas pela soma aritmética dos prazos, pois o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empeços diversos, provocados inclusive pela defesa. Por isso, nesses casos, é imprescindível aguardar a vinda das informações. 
    Quanto ao mais, a Corte local assim se manifestou acerca das diretrizes contidas na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (e-STJ, fl. 344): 
    (...)
    Vê-se, assim, que, pelo menos em um exame preliminar da questão, a defesa não comprovou que o paciente se enquadra no grupo de risco ou que o estabelecimento prisional em que ele se encontra está com ocupação superior à capacidade, o que afasta, em princípio, a necessidade de concessão da medida pleiteada. 
    No ponto, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: ‘[...]a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal’ (STJ - HC nº 567.408/RJ).
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeiro grau, inclusive o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.”
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Alega, em síntese, fundamentação inidônea da prisão preventiva. Destaca circunstâncias pessoais favoráveis. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ao exame dos autos, verifico que, em 05.8.2020, sobreveio julgamento definitivo do HC 592.288/SP no Superior Tribunal de Justiça pelo não conhecimento do writ, recomendando, contudo, ‘ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal’. 
    A superveniência de decisão definitiva de mérito desafia nova impetração, acarretando, por conseguinte, a perda de objeto do presente writ, manejado contra decisão que indeferiu a medida liminar. Precedentes: HC 117.448/ES, Red. p/acórdão Min. Roberto Barroso; HC 111.426/PE, Red. p/acórdão Min. Luiz Fux; HC 103.570/SP, acórdão de minha redação; HC 117.747-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e HC 115.314/SP, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora